Tribunal: STF
Processo: ADPF 714
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de petição do Partido Democrático Trabalhista - PDT (eDoc. 24), autor da ação, em que requer pedido de destaque do julgamento do referendum da cautelar parcialmente deferida, com a retirada do processo de julgamento virtual para fins de que seja oportunizada sustentação oral em julgamento presencial por videoconferência, com base no art. 4º, II, §1º, da Res. 642/2019 do STF.
    Observo que o artigo 4º, incisos II, §1º, da Resolução STF 642/2019, embora preveja a possibilidade de pedido de destaque e sustentação oral por qualquer das partes, não os tornam, porém, de atendimento necessário. Confira-se:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    (...)
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; 
    §1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.”
    Nesse sentido, inclusive, registro a decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI 4826 (DJe 15.8.2019).
    Considerando que a decisão monocrática deferida monocraticamente por relator de ação direta deve ser referendada pelo Plenário (art. 10 da Lei 9868 c/c art. 5º, §1º da Lei 9882), entendo que o pedido de destaque não contribui para a célere solução da controvérsia.
    Ademais, a Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020, passou a permitir a realização de sustentação oral, por meio de peticionamento eletrônico do STF, nas sessões virtuais de julgamento (art. 5º-A, §§1º e 2º, da Res. 642/2019, com a redação dada pela Res. 675/2020), não havendo qualquer prejuízo para o autor.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente